Tribunal: TJDFT
Processo: 0702181-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702181-04.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARISA DINIZ MATTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível, com pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, interposto pela Impetrante MARISA DINIZ MATTOS, ante a sentença (ID 54668350) proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de mandado de segurança movida contra ato imputado ao Secretário de Saúde do Distrito Federal e o DISTRITO FEDERAL, que julgou improcedente o pedido para denegar a segurança. Proferida decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela (ID 54870491), intimou-se a Apelante Impetrante para comprovar a alegada hipossuficiência financeira com a juntada de documentos para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça. Transcorreu “in albis” o prazo para a Apelante juntar a documentação comprobatória da hipossuficiência (ID 55552488), o que impede a concessão do benefício de gratuidade requerido na peça de agravo em favor da requerente. INTIME-SE, portanto, a Apelante para recolher o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação (art. 101, §2o, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2024 10:36:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador